Tribunal: TJSP
Processo: 1000597-98.2019.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000597-98.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARUJÁ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado MARCELO
DAS NEVES MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000597-98.2019.8.26.0223 -Voto no 24831
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1000597-98.2019.8.26.0223
APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
APELADO: MARCELO DAS NEVES MARQUES
JUIZ PROLATOR: CÂNDIDO ALEXANDRE MUNHÓZ PEREZ
COMARCA: GUARUJÁ
VOTO No 24831
EMENTA
SERVIDOR MUNICIPAL
Guarda Municipal –Guarujá – Equiparação salarial – Vigia –
Lei Municipal no135/2012 – Possibilidade:
– A alteração legislativa sedimentou a substituição do cargo
de vigia, para o de guarda, ao fixar as mesmas atribuições
funcionais, e o mesmo regramento jurídico a ambos, o que
leva ao direito ao mesmo padrão estipendial e às mesmas
vantagens remuneratórias.
RELATÓRIO
Sentença de procedência, sob o fundamento que a lei local equiparou ambas as
categorias, unificando-as, mediante a extinção de um dos cargos. Sucumbente, a requerida
foi onerada em custas, despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Apela a Municipalidade alegando, em preliminar, a prescrição quinquenal das
parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da presente ação. No mérito, sustenta que
é impossível admitir a equiparação salarial entre servidores ou reconhecer o desvio de
função, face a vedação constitucional preconizada pelo art. 37, inciso XIII, da Constituição
Federal. Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a parcial procedência da demanda,
diante do período atingido pela prescrição.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 553/559).
FUNDAMENTOS
Trata-se de demanda ajuizada por servidor municipal em face do Município de
Guarujá, objetivando a diferença de valores referente aos ocupantes do cargo de vigia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000597-98.2019.8.26.0223 -Voto no 24831
3
municipal, e guarda municipal, entre o período de 1.1.2013 e 1.4.2014, (não atingido pela
prescrição).
1. Marcelo das Neves Marques foi admitido 19.6.2000 para o cargo de guarda
municipal, sob o regime estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Defesa e
Convivência Social.
Alega que houve alteração legislativa, com a promulgação da Lei Complementar
Municipal no135/2012, que equiparou o cargo de vigia e guarda civil. O Anexo VI da
referida Lei trouxe quadros com cargos em extinção, e extinção na vacância, dentre eles o
de vigia.
2. Nesse sentido, o Município não promoverá novos concursos do cargo “vigia
municipal” e com a eventual inatividade dos atuais servidores da ativa, o cargo será
extinto. Até que seja determinada a extinção do referido cargo público, a Lei no 135/2012
criou mecanismos para o transcurso do tempo.
Logo, o cargo de vigia municipal equiparou-se ao de guarda civil municipal, no que
tange a aproximação de regime funcional, dada a semelhança de ambos ao exercerem a
proteção e segurança do patrimônio e serviços públicos municipais, e equivalência
pecuniária, uma vez que a ambos atribuíam-se idênticas vantagens, a saber: gratificação de
risco (art.198, caput), auxílio para aquisição e manutenção de uniforme, (art. 215 e art.
218).
É o que se dessume dos dispositivos encartados nos seus artigos 613 e 615:
'“Art. 613 A Guarda Civil Municipal de Guarujá, órgão administrativo vinculado à
Secretaria Municipal de Defesa e Convivência Social, e consistente em corporação
uniformizada, tem por atribuições a proteção dos bens, serviços e instalações públicas
municipais, bem como a colaboração com o Estado, objetivando a preservação da ordem e
da segurança”.
'“Art. 615 Ficam adotados, para fins de cálculos da base salarial dos servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000597-98.2019.8.26.0223 -Voto no 24831
4
titulares do cargo de Vigia Municipal, os mesmos critérios utilizados como base salarial
para os servidores titulares do cargo de Guarda Municipal. (grifos nossos).
'§1o Os Vigias Municipais serão lotados na Secretaria Municipal de Defesa e
Convivência Social.
'§2o A equivalência do cargo de Vigia Municipal ao de Guarda Municipal estará
condicionada a um sistema de evolução funcional por formação profissional, os quais
serão submetidos ao regime jurídico e disciplinar da Guarda Civil Municipal.”
3. Cabe previamente salientar que o Título II, da legislação municipal enfocada,
que rege o “Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) dos Servidores da Guarda
Civil Municipal do Guarujá” é assertivo ao determinar no seu art. 940, que o “cargo de
Vigia sujeita-se às regras norteadoras do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da
Guarda Civil Municipal”
Evidente, portanto, que o regime jurídico dos servidores municipais de Guarujá
sedimentou a substituição do cargo de vigia, para o de guarda, ao fixar as mesmas
atribuições funcionais, e o mesmo regramento jurídico a ambos, aplicando para os
servidores que atuam como vigia, o Estatuto específico da Guarda Municipal.
Impõe-se reconhecer o direito do autor ao recebimento das diferenças reclamadas,
tal como dispõe o art. 615 da Lei Complementar no 135/2012, pois, os aludidos cargos
públicos foram unificados e o mesmo deve ocorrer com o padrão estipendial.
Ressalta-se, como fez o magistrado de primeiro grau:
“De outra banda, no que pertine à tese defensiva da requerida no sentido de que a
pretensão esbarraria na Súmula 375 do Colendo Supremo Tribunal Federal, de natureza
vinculante, tem-se que não comporta acolhimento. É que tal enunciado veda, apenas, a
equiparação, por intermédio de decisão judicial, e com fulcro no princípio da isonomia, de
vencimentos de servidores públicos, o que não foi pleiteado no caso e, por desdobramento,
não será determinado.
A equiparação no caso dos autos, ao revés, conforme explicitado, já foi realizada
pela própria legislação municipal, não tendo o Poder Executivo, contudo, apesar disso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000597-98.2019.8.26.0223 -Voto no 24831
5
em evidente descumprimento da lei, implantado concretamente a medida.
Tampouco obsta o acolhimento da pretensão o disposto no art. 37, inciso XIII, da
Constituição Federal de 1988, que veda, como cediço, a vinculação ou equiparação de
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço
público .
O dispositivo constitucional não afeta a pretensão porque impede apenas que a
remuneração de um determinado cargo seja atrelada à de outro do mesmo nível ou de
nível superior, evitando-se que, ao se elevar o vencimento padrão do primeiro, o
vencimento do outro seja automaticamente elevado.
Essa situação não se confunde com a dos autos, onde, como visto, implantou-se um
verdadeiro sistema de substituição, dos cargos de vigia municipal, pelos cargos de guarda
municipal, cargos praticamente idênticos, salvo quanto à denominação e à jornada de
trabalho.
De mais a mais, é certo que o Colendo Supremo Tribunal Federal, a propósito da
norma do art. 37, inciso XIII, acima referida, já se pronunciou no sentido de que não se
aplica à equiparação legislativa de vencimentos de cargos pertencentes à mesma carreira
e com atribuições iguais.”(fls.531/532)
4. Nesse sentido, já se manifestou este Tribunal de Justiça, inclusive esta Câmara de
Direito Público:
EMENTA: Apelação cível - Direito Administrativo - Servidor público municipal -
Equiparação salarial entre Vigia e Guarda Municipal - Possibilidade Inteligência do
artigo 615 da Lei Complementar Municipal n° 135/12 Precedentes do TJSP - Recurso
voluntário
da
Municipalidade
desprovido.
(Apelação
/
Remessa
Necessária
1010456-75.2018.8.26.0223; Relator Des. Marrey Uint; 3a Câmara de Direito Público;
21/11/2019)
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. Município do Guarujá. Guarda municipal.
Pretensão à equiparação salarial com os vigias, nos termos da Lei Municipal n. 135/2012.
Admissibilidade. Lei local que prevê a extinção do cargo de "Vigia Municipal",
equiparando-o ao cargo de "Guarda Civil Municipal". Violação ao art. 37, XIII e à
súmula vinculante n. 37 do STF. Inocorrência. Equiparação salarial autorizada por lei.
Precedentes deste Tribunal. Sentença que julgou procedente o pedido. Recursos não
providos. (Apelação / Remessa Necessária 1010539-96.2015.8.26.0223; Relator Des.
Antonio Carlos Villen; 10a Câmara de Direito Público; 20/06/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000597-98.2019.8.26.0223 -Voto no 24831
6
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Guarujá. Preliminar
de julgamento "extra petita" rejeitada. Guarda Municipal – Equiparação com o cargo de
vigia municipal – Lei Complementar Municipal no 135/2012 que extinguiu o cargo de vigia
e unificou as carreiras – Dever de tratamento equiparado – Diferenças salariais devidas.
Sucumbência recíproca – Inocorrência. Atualização do débito – Afastamento da TR
mantido. Prescrição quinquenal já observada na sentença. RECURSOS
DESPROVIDOS. (Apelação/Remessa Necessária 1002674-80.2019.8.26.0223; Relatora
Des. Isabel Cogan; 12a Câmara de Direito Público; 08/11/2019)
5. É certo que o período solicitado pelo autor de 1.1.2013 e 1.4.2014, em maior
parte foi atingido pela prescrição quinquenal das parcelas vencidas, pois a petição inicial
foi protocolada em 29.1.2019. Mas ainda permanece seu interesse de agir e seu direito às
verbas remanescentes.
6. Em razão da sucumbência em grau recursal, majoro o percentual da verba
honorária em 1%, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA